Tribunal: STF
Processo: RE 798436
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR DO APELO EXTREMO. INAPLICABILIDADE DO ART. 13 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 



     AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.